Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu BANCO DE BRASÍLIA S/A à obrigação de limitar os descontos realizados no contracheque do autor referentes aos três empréstimos consignados objeto dos presentes autos, ao montante total de R$ 3.994,87, enquanto não houver liberação de margem consignável. Ademais, referida sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em suas razões (ID 54205249), o recorrente sustenta, em síntese, que houve liberdade no momento da contratação do empréstimo, pois o autor não demonstrou a existência de vícios de vontade. Aduz não ser ilegal realizar desconto diretamente na conta corrente de clientes das instituições financeiras acima de 30% dos rendimentos. Defende a aplicação ao presente caso do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.085/STJ. Alega que não cabe ao Judiciário intervir no pacto entre as partes. Sustenta não haver ilegalidades nos termos firmados. Pugna, por fim, pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de reformular a sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54205250 e 54205251). Contrarrazões apresentadas (ID 54205257).
III. Na origem, a parte autora pretende a limitação dos descontos mensais relativos aos empréstimos consignados por ela contratados em 30% da remuneração líquida recebida, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Da análise dos autos, constata-se que o autor é empregado público. Assim, ao presente caso aplica-se a Lei no 10.820/03, a qual dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento de empregados regidos pela CLT. Nesse cenário, nos termos da referida lei, o desconto de valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito ou arrendamento mercantil poderá incidir até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis.
VI. Considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos. Importante ressaltar que não se aplica ao caso em tela o Tema 1085 (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento), porquanto os empréstimos tomados pela parte autora foram contratados na modalidade de consignação em folha de pagamento.
VII. Em que pese a liberdade de contratação de empréstimos na modalidade de consignação em folha de pagamento, o fato é que a retenção de rendimentos do consumidor que ultrapasse o limite autorizado coloca-o em evidente desvantagem e iminente possibilidade de comprometer sua sobrevivência e a de seus familiares, violando a dignidade da pessoa humana.
VIII. No presente caso, tendo em vista que a remuneração bruta do consumidor é de R$ 20.129,19 e que o empréstimo consignado contratado com o BANCO SANTANDER totaliza o valor de R$ 3.050,34, irretocável a sentença proferida pelo juízo de origem a fim de determinar que o BANCO BRB limite os descontos no contracheque da parte autora aos 35% dos vencimentos, isto é, a R$ 3.994,87.
IX. Precedentes: Acórdão 1632006, 07121485520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1609544, 07072185220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1621350, 07046592520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Quanto à petição de ID 55288384 apresentada pelo autor, parte que teve seu recurso não conhecido em razão da deserção, nada a prover, porquanto já preclusa a decisão de ID 54742257.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.